Tribunal: TJPA
Processo: 0819529-63.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819529-63.2023.8.14.0401

APELANTE: KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR PARA AFERIÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO CONSTITUCIONAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA COMPROVADA PELOS ELEMENTOS JUDICIALIZADOS. RECONHECIMENTO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOLO CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 311, § 2º, c/c art. 69, todos do CP, as penas de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) declaração de nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva quanto à realização de novo exame de corpo de delito para comprovação de violência policial; (ii) nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP; (iii) nulidade da prova derivada de confissão informal sem advertência do direito ao silêncio; (iv) absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo; (v) absolvição do crime do art. 311 do CP, por ausência de dolo específico; (vi) redução da pena-base e (vii) aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de exame complementar de corpo de delito; (ii) saber se há nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) saber se há nulidade da confissão informal prestada a policiais; (iv) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo; (v) saber se houve dolo específico na adulteração da placa do veículo; (vi) saber se é possível reduzir a pena-base fixada; (vii) saber se é aplicável a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame complementar de corpo de delito não é imprescindível quando há laudo regular que ateste a ausência de lesões, cabendo à defesa demonstrar concretamente eventual vício, o que não ocorreu.
4. A ausência de observância estrita do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento, quando a condenação encontra amparo em outras provas independentes, conforme entendimento firmado no Tema 1.258 do STJ.

5. Não se verifica ilicitude na confissão informal, especialmente quando a condenação se sustenta em outros elementos probatórios autônomos, como o relato da vítima, prova material e reconhecimento seguro.
6. A autoria e a materialidade do roubo foram robustamente demonstradas por prova testemunhal e documental, notadamente o reconhecimento firme da vítima e a apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante.
7. A adulteração da placa do veículo ficou comprovada por prova técnica e testemunhal, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico. A simples alteração já configura o delito do art. 311 do CP, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. A pena-base foi fixada com fundamento em circunstâncias judiciais negativadas de modo fundamentado, não havendo ilegalidade ou excesso na sua fixação.

9. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável quando a versão apresentada pelo réu em juízo nega a autoria e não contribui para a elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, LXIII, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 69, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 311, § 2º; CPP, arts. 155, 226, 382 e 402.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4.3.2024; STJ, REsp 2050396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Klewyson Damasceno de Sousa, inconformado com os termos da sentença (ID n° 19065493) que o condenou a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2°, II e V, §2° - A, I, 311, §2°, c/c 69, todos do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa em sede preliminar, pugna pela nulidade da sentença condenatória, ante a negativa de prestação jurisdicional, por ausência de apreciação da tese de cerceamento de defesa, face a não realização de novo exame de corpo de delito requerido, que teria como comprovar as alegações de violência policial e tortura, sofridas pelo apelante no momento da abordagem dos agentes públicos, afrontando os artigos 382 e 402, do CPP, e 5°, LV e 93, IX, da CF.

Alega, ainda, a nulidade do reconhecimento pessoal, por afronta ao artigo 226, do CPP, sustentando que o reconhecimento se deu exclusivamente por meio fotográfico e sem confirmação válida em juízo.

Sustenta, finalmente, em sede preliminar, a nulidade das provas derivadas da confissão informal obtida pelos policiais militares, sem prévia ciência do direito ao silêncio, violando o artigo 5°, LXIII, da CF.

No mérito, pleiteia pela absolvição do apelante do crime de roubo majorado por insuficiência de provas, bem como do artigo 311, do CP, pela ausência de comprovação de dolo específico necessário à configuração da conduta típica.

Requer, alternativamente, a redução da pena base, alegando ausência de fundamentação idônea para sua exasperação, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP (ID n° 23741553).

Em contrarrazões o apelado requer o parcial provimento do recurso, apenas para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea (ID n° 25736515).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (ID n° 29114340).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito a julgamento em ambiente presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DAS PRELIMINARES

2.1 – DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO A APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA ADUZINDO QUE NÃO FOI OPORTUNIZADO AO APELANTE A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA FISÍCA POR PARTE DOS POLICIAIS – AFRONTA AOS ARTIGOS 382 E 402, DO CPP, E 5°, LV E 93, IX, DA CF.

Data venia
,
não há que se falar em nulidade com fundamento na preliminar suscitada, eis vez que o magistrado, por ocasião da prolação da sentença condenatória (ID nº 19065487), enfrentou expressamente a matéria, consignando de forma fundamentada os motivos que justificaram a licitude da abordagem e demais atos processuais subsequentes. Vejamos:

Por fim, quanto à alegação de ausência do laudo complementar de perícia requerido durante audiência de custódia e solicitado seu resultado na fase do Art. 402 do CPP, tal elemento de prova embora não tenha sido confeccionado, por si só, não comprova ter ocorrido tortura ou lesões corporais pelo Réu, uma vez que foi produzido laudo de lesão corporal a época da prisão Laudo nº2023.01.011570-TRA (id nº102123440), tendo como resultado não existir ofensas a integridade corporal do flagrado, bem ainda inexistir alegação de violência sofrida.

Consta, ainda, que a defesa técnica do apelante interpôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, visando a reforma do julgado, sob a alegação de vício decorrente da ausência de juntada de novo exame de corpo de delito. Segundo a tese defensiva, referido documento teria o condão de demonstrar que a confissão informal que embasou a sentença condenatória foi obtida mediante tortura e violência física praticadas por policiais militares no momento da abordagem (ID nº 19065488).

O magistrado, contudo, rejeitou os embargos de declaração, por não vislumbrar qualquer obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade na decisão, mantendo, assim, incólume a sentença condenatória (ID nº 19065495). Vejamos:

A título de argumentação, a Sentença não restou baseada apenas em depoimentos trazidos pelos policiais, mas a vítima é absolutamente esclarecedora quanto a autoria delitiva, pois, inclusive, já conhece e descreve o Réu de delitos anteriores, além da apreensão da carga roubada somada a abordagem do Réu no automóvel utilizado no crime, ou seja, a descoberta do crime seria inevitável. Uma conjuntura assim delineada, como bem colocado na Sentença, afasta qualquer reconhecimento de ilicitude da prova.

Consigne-se que a atual sistemática processual adotou o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos sobre a sua convicção.

Desse modo, o sistema processual brasileiro confere ao juiz liberdade para valorar a prova, pautado no livre convencimento motivado, fruto da sua independência funcional, podendo formar sua convicção ponderando as provas que reputar devidas.

Quanto a alegação de contrariedade do Art. 5º, LXIII, da CF, tal argumentação já foi debatido nos autos da Sentença, pois circundam a base para as mesmas alegações de invalidade das provas durante a abordagem policial, devendo, por ora, ser remetida a discussão em grau recursal.

Em face do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhe provimento por não existir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, motivo pelo qual mantenho a sentença id nº 111810169, em todos os seus termos.

Assim, não há como acolher a pretensão defensiva, pois inexiste nos autos qualquer nulidade decorrente da ausência de novo laudo ou laudo complementar que comprove eventual violência policial sofrida pelo réu no momento da abordagem.

A mera alegação, desacompanhada de prova mínima ou indício consistente, não é suficiente para infirmar a higidez dos elementos colhidos na fase inquisitorial e na instrução processual.

Isso porque consta do Laudo de n° 2023601.011570-TRA o seguinte:

2 – HISTÓRICO:

Periciando(a) custodiado(a) escoltado(a) por agente de segurança/policial, em transferência de custódia, veio a exame de lesão corporal ad cautelum e nega ter sofrido agressão física por policiais e/ou agentes de segurança, desde a hora da prisão e período de custódia, até este momento.

3 – DESCRIÇÃO:

Ausência de sinais de violência física de interesse médico legal.

Portanto, o laudo oficial produzido goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar, de forma técnica e consistente, eventual vício ou irregularidade na sua elaboração. No caso em apreço, a defesa não apresentou qualquer elemento concreto que infirmasse a idoneidade do exame pericial, limitando-se à alegação genérica de que o apelante teria sido vítima de violência policial. Tal assertiva, destituída de suporte probatório mínimo, não é suficiente para desqualificar o laudo regularmente elaborado por perito oficial.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

2.2 – DA ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP

Rejeito, de plano, a preliminar arguida, uma vez que o Tema 1.258 do c. STJ, firmou a tese: 4. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado do reconhecimento.

No presente caso, verifica-se que a vítima, de forma clara e consciente, apontou o apelante como o autor do crime, afirmando categoricamente sua responsabilidade pela prática delituosa, inclusive descrevendo com precisão suas características físicas. Ressalta-se que tais declarações foram prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que confere plena validade às provas produzidas na instrução criminal.

2.3. – DA PRETENDIDA
NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA CONFISSÃO INFORMAL OBTIDA PELOS POLICIAIS MILITARES, SEM PRÉVIA CIÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO, VIOLANDO O ARTIGO 5°, LXIII, DA CF

De igual modo, não merece acolhimento a preliminar suscitada, uma vez que consta dos autos que a condenação foi lastreada em relato firme, coerente e detalhado da vítima, a qual descreveu com precisão a dinâmica da ação criminosa, confirmando o uso de arma de fogo, a atuação em concurso de agentes e a restrição de sua liberdade durante a prática delitiva. Ademais, a vítima indicou as características físicas do apelante e destacou que já o conhecia em razão de crimes anteriores praticados com o mesmo modus operandi, especialmente relacionados à subtração de cigarros.

3 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

3. 1 – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

Sem razão,
data venia
.

Da denúncia consta (ID n° 19065393):

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 09 de outubro de 2023, por volta de 09hrs30min, o denunciado KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA praticou o crime de Roubo Majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, em desfavor de Michel Heverton Santos dos Santos, bem como o delito de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo, fato ocorrido na Rua Roso Danin, Bairro da Terra Firme, nesta cidade.

Consta que na referida data, o ofendido, Motorista da empresa Souza Cruz, conduzia uma Van transportando caixas de cigarro. Ao transitar pela Rua Roso Danin foi surpreendido por uma motocicleta, cor prata, cujo condutor indicou a ele que parasse, logo percebendo se tratar de um Roubo. Ato contínuo, o assaltante que estava na garupa da moto entrou no carro e ordenou que o ofendido seguisse a referida motocicleta, ameaçando-o com a utilização de uma arma de fogo.

Michel, cuja liberdade foi restringida pela ação do criminoso, foi guiado até a Rua 1, no Bairro da Terra Firme, local em que foram subtraídas algumas caixas de cigarro, as quais foram colocadas em um Fiat Argo, cor cinza, que encostou junto à Van e era conduzido por KLEWYSON, ressaltando-se que também foram utilizadas duas motocicletas na empreitada criminosa. Consumada a subtração, os infratores empreenderam fuga e o ofendido comunicou à empresa os fatos ocorridos, logo tomando conhecimento da Prisão de um dos assaltantes, in casu, o ora denunciado.

Ressalte-se, por oportuno, que durante as investigações realizadas pela Polícia Civil, foi apurado que o Fiat Argo conduzido pelo ora denunciado na empreitada criminosa se encontrava com as placas de licença de tráfego adulteradas, incompatíveis com o NIV do automóvel, conforme especificado no Laudo N.º 2023.01.002359-VRO.

Em sede policial, o ofendido reconheceu KLEWYSON como um dos autores do fato, sendo ele o assaltante que parou o Fiat Argo junto ao veículo que a vítima conduzia, a qual pôde visualizar seu rosto claramente. Em Interrogatório, KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA confessou a autoria do Roubo em comento.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 19065384), o qual atesta que foram apreendidos em poder do apelante: 09 (nove) caixas de cigarros de marcas diversas; 07 (sete) cartelas de lâminas de barbear (Gillette); 02 (dois) sacos de fumo; 01 (um) simulacro de arma de fogo; 01 (um) aparelho celular da marca Motorola; e 01 (um) veículo Fiat Argo, cor cinza, placa QUK-5D08, além do Auto de Entrega (ID nº 19065385).

A autoria, por sua vez, encontra-se igualmente evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Michel Everton Santos dos Santos, em seu depoimento judicial (ID nº 19065436), afirmou já ter sido vítima de outros sete roubos nas mesmas circunstâncias. Narrou que, ao realizar uma entrega de cigarros no bairro de Canudos, foi abordado por dois indivíduos, um dos quais desceu de uma motocicleta e, armado, anunciou o assalto. Relatou que o autor da abordagem portava arma de fogo e ameaçou-o com veemência. Acrescentou que o outro envolvido desceu do Fiat Argo, transferindo as caixas de cigarros para o referido veículo. Ressaltou que reconheceu os autores, notadamente o apelante, com quem já havia tido contato anterior em razão de assaltos semelhantes, inclusive por ter subtraído seu crachá em uma das investidas criminosas. Declarou, ainda, que compareceu à delegacia posteriormente, onde realizou o reconhecimento do réu sem qualquer dúvida quanto à sua identidade.

A prova testemunhal é reforçada pelos depoimentos dos policiais militares Jonatha Rocha (ID nº 19065437) e Rafael Felipe Amaral (ID nº 19065438), que relataram a abordagem ao veículo utilizado no crime, após comunicação do CIOP com informações detalhadas da placa e características do automóvel. Os policiais realizaram o acompanhamento do Fiat Argo até sua abordagem, ocasião em que o apelante, ao ser detido, confessou o local onde a carga roubada estava escondida, permitindo sua apreensão em um imóvel tipo kitnet, com apoio de policiais civis. Ressaltaram, ainda, que a placa do veículo estava adulterada e que a original foi localizada no porta-malas.

O próprio apelante, em juízo (ID nº 19065440), admitiu que estava em posse da carga de cigarros subtraída, alegando, no entanto, que a teria adquirido para revenda na feira. Negou participação no roubo, mas confirmou conhecer a vítima.

Apesar de tentar atribuir sua colaboração à alegada coação policial, não apresentou qualquer comprovação da suposta violência sofrida ou da licitude da aquisição dos bens.

Assim, verifica-se que a vítima descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e reconheceu o apelante de forma segura e inequívoca como um dos autores do delito.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando proferida de forma firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3.2 – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 311, DO CP

Pois bem.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o crime imputado ao réu restou plenamente caracterizado, uma vez que as provas produzidas em juízo corroboram integralmente aquelas colhidas na fase policial.

Conforme anteriormente relatado, a testemunha Jonatha Rocha, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento com dois colegas de farda quando receberam, via CIOP, a informação de um roubo ocorrido em outro bairro, com a descrição da placa do veículo utilizado na empreitada criminosa. Na Avenida Bruno Sechi, localizaram o referido automóvel, realizaram o acompanhamento tático e procederam à abordagem. O réu, ao ser detido, indicou o local onde havia deixado a carga subtraída, a qual foi apreendida em um kitnet, com o apoio de policiais civis que já faziam campana no endereço. Também foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Ademais, em consulta ao sistema, constatou-se que a placa do veículo em que o réu trafegava pertencia a outro automóvel, sendo localizada no porta-malas a placa original, o que caracteriza adulteração.

A testemunha Rafael Felipe Amaral, igualmente policial militar, confirmou os fatos e relatou que, por volta das 9h30, em patrulhamento na mesma via, visualizaram o veículo suspeito, realizando a perseguição e abordagem, encontrando apenas o apelante em seu interior. Durante a entrevista policial, o próprio acusado indicou o local onde estava oculta a mercadoria oriunda do roubo.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de Perícia de Chassi n° 2023.01.002359-VRO, enquanto a autoria foi igualmente comprovada, notadamente pelo reconhecimento do réu como condutor do veículo utilizado na prática delitiva e detentor do bem subtraído.

O crime previsto no artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) tutela a fé pública, sendo suficiente, para sua configuração, a conduta de modificar, adulterar ou remarcar número de chassi, placa ou qualquer outro sinal identificador de veículo, como ocorreu no presente caso. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a simples substituição da placa original por outra pertencente a veículo diverso configura o delito, conforme reconhecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA . CONDUTA TÍPICA. 1. É típica a conduta, ainda que a adulteração do número da placa da motocicleta tenha sido com o uso de fita isolante, de forma grosseira, facilmente perceptível a olho nu pelos agentes que efetuaram a abordagem. 2 . Conforme precedente recente desta Sexta Turma, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021) . 3. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença e condenar o recorrido pela prática de adulterar sinal identificador de veículo automotor, crime tipificado no art. 311 do CP, às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, como determinado na primeira instância.

(STJ - REsp: 2050396 MG 2023/0031190-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante.

4 – APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA BASE

Da análise da dosimetria da pena, extraio (ID n° 19065487):

1) Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade extremamente reprovável, pois o crime foi premeditado, tendo o Réu junto com outros criminosos orquestrado um plano para roubar cargas de cigarro.

O Réu não possui antecedentes criminais. Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos são normais ao delito de roubo. As consequências não alcançaram contornos que justificassem maior exasperação da pena.

As circunstâncias do crime são graves, uma vez praticado em concurso de três agentes, diminuindo o poder de reação da vítima, circunstância negativa.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

2) Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB em relação ao crime do Art. 311, do CPB.

Culpabilidade reprovável, pois o crime foi premeditado, tendo o Réu promovido o delito para cometer outros crimes.

O Réu não possui antecedentes criminais. Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos são normais do delito, nada tendo a valorar negativamente.

As consequências e circunstâncias não alcançaram contornos que justificassem maior exasperação da pena.

Não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a fé pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no mínimo previsto para o crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (Art. 311, CPB), isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Como se observa, não há como se admitir a redução da pena-base fixada para o crime de roubo qualificado, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou de forma clara, adequada e conforme os parâmetros do artigo 59 do Código Penal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, as quais extrapolam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal.

No tocante ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal, a pena já foi fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer reparo a ser feito.

Dessa forma, a reprimenda deve ser integralmente mantida, tal como imposta na sentença.

4.2 – DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O pedido não merece acolhimento. Ainda que o réu tenha, na fase inquisitorial, confessado a prática do crime perante a autoridade policial, em juízo negou a autoria do roubo, alegando ser apenas comprador da carga subtraída, a qual revendia na feira. Assim, sua confissão extrajudicial não teve relevância para a formação do juízo condenatório, tampouco contribuiu de forma eficaz para a elucidação dos fatos, sendo, inclusive, objeto de impugnação preliminar neste recurso.

5 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 12/02/2026